Tribunal: STF
Processo: HC 183943
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Carlos Mota Junior em favor de Adriano da Costa Napoli, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 565.176/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem no HC 565.176/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aponta excesso de prazo para a formação de culpa, preso o paciente desde 28.7.2019. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a extensão da ordem aos demais corréus. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    No que diz respeito ao decreto preventivo, o Juízo de primeiro grau impôs a medida extrema nos seguintes termos (fls. 86-87; sem grifos no original):
    "Os crimes imputados aos acusados são graves e causam grande intranqüilidade social, colocando a saúde pública em elevado perigo. Além disso, seus efeitos secundários causam aumento da criminalidade em geral, tudo indicando séria perturbação da ordem pública.
    Consta que os policiais militares estavam em patrulhamento quando abordaram Gabriel Dias, ocasião em que apreenderam um tablete de maconha e três porções de cocaína, fatos que deram início ao Processo nº 1500689-42.2019.
    Nesta ocasião Gabriel Dias afirmou que transportava o entorpecente a pedido de terceira pessoa e declarou que ganharia parte da 'cocaína' apreendida para seu uso pessoal; esclareceu ainda que o aparelho celular pertencia ao fornecedor das drogas.
    Na sequência, com a quebra de sigilo do telefone apreendido, foi descoberto que referido aparelho pertencia ao acusado Richard Dias Lopes e o conteúdo das conversas evidenciou seu envolvimento com o tráfico de drogas.
    Em seguida, foram identificados Bruno Santos Napoli e Adriano da Costa Napoli, como sendo os responsáveis pela comercialização do entorpecente com Richard Dias.
    Os denunciados Adriano da Costa Napoli, Bruno Santos de Oliveira Napoli e Richard Dias Lopes estão presos em virtude de prisão temporária decretada nestes autos (fls. 203, 207 e 215).
    Diante deste quadro, acolho o requerimento da autoridade policial, ratificado e complementado pelo Dr. Promotor de Justiça, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados Gabriel Dias Gonçalves de Paula Silva, Richard Dias Lopes, Adriano da Costa Napoli e Bruno Santos de Oliveira Napoli, expedindo-se os respectivos mandados de prisão, com urgência."
    Na hipótese em apreço, as condições fáticas da apreensão - que provocaram desdobramentos da investigação policial, com quatro Investigados -, aliadas à imputação ao Paciente da prática de tráfico e associação para o tráfico, com apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (266,03g de maconha e 46,12g de cocaína), justifica a prisão preventiva para acautelar a coletividade (ordem pública), notadamente porque o Tribunal a quo registrou que o Réu é reincidente.
    Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n.º 63.855/MG, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, manifestou-se no sentido de que a "probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere em face do passado do acusado ou pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do crime sob exame" (DJe 13/06/2016).
    No mais, é certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação").
    Todavia, no caso, não há desídia estatal injustificada e desarrazoada, pois a despeito de a prisão processual ter sido decretada em 16/09/2019, a persecução penal objeto da insurgência apura a prática de crimes com pluralidade de réus (ao menos quatro envolvidos); circunstância essa que exige maior tempo para o exame definitivo do mérito da ação penal.
    De qualquer forma, conforme informações prestadas, a instrução do feito foi encerrada no dia 03/03/2020, com realização da audiência de instrução, debates e julgamento, aguardando memoriais (fl. 139).
    Como se sabe, nos termos do enunciado n.º 52 da Súmula desta Corte, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    A Corte Estadual, ao ratificar os fundamentos da prisão preventiva, verificou ‘que policiais militares estavam em patrulhamento quando abordaram Gabriel Dias, ocasião em que apreenderam um tablete de maconha, com peso líquido de 266,03g e três porções de cocaína, com peso líquido de 46,12g (…). Nessa ocasião, Gabriel Dias afirmou que transportava o entorpecente a pedido de terceira pessoa e declarou que ganharia parte da “cocaína” apreendida para o seu uso pessoal e que o aparelho celular pertencia ao fornecedor das drogas. Posteriormente, com a quebra de sigilo do telefone apreendido, o paciente Adriano da Costa Napoli foi identificado como um dos responsáveis pela comercialização do entorpecente. (…). A quebra do sigilo telefônico dos autos de origem demonstra (…), à primeira vista, que o paciente insiste em traficar drogas e associar-se para tanto, mesmo já sendo reincidente, conforme se observa por meio da folha de antecedentes (…), demonstrando que o paciente possui personalidade desajustada, utilizando-se do crime como meio de vida’. Nesse contexto, ‘a prisão preventiva, inclusive fundamentada na gravidade concreta da infração, decorreu de imperativo de ordem pública que não se incompatibiliza, a princípio, com eventuais condições favoráveis do paciente’.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, enfatizando que ‘as condições fáticas da apreensão – que provocaram desdobramentos da investigação policial, com quatro Investigados –, aliadas à imputação ao Paciente da prática de tráfico e associação para o tráfico, com apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (266,03g de maconha e 46,12g de cocaína), justifica a prisão preventiva para acautelar a coletividade (ordem pública), notadamente porque o Tribunal a quo registrou que o Réu é reincidente’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    A circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Quanto ao alegado excesso de prazo, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘não se entrevê, até o momento, quaisquer irregularidades ou desídia que possam ser atribuídas à autoridade impetrada no desenvolvimento da persecução penal. Isto porque, trata-se de processo que apura a participação de quatro pessoas em crimes equiparados a hediondos e graves, aguardando neste momento, a apresentação de defesa de um dos corréus e posterior agendamento da audiência de instrução, debates e julgamento’. Nesse espectro, a Corte Superior enfatiza que ‘no caso, não há desídia estatal injustificada e desarrazoada, pois a despeito de a prisão processual ter sido decretada em 16/09/2019, a persecução penal objeto da insurgência apura a prática de crimes com pluralidade de réus (ao menos quatro envolvidos); circunstância essa que exige maior tempo para o exame definitivo do mérito da ação penal’.
    Nada colhe, portanto, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, uma vez inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora